Tribunal: TJPA
Processo: 0009653-39.2017.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009653-39.2017.8.14.0010

RECORRENTE: EDSON DO SOCORRO RIBEIRO BRASIL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0009653-39.2017.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM:
2ª

VARA DE BREVES/PA

RECORRENTE:
EDSON DO SOCORRO RIBEIRO BRASIL

ADVOGADO PARTICULAR:
ARTHUR KALLIN OLIVEIRA, OAB/PA 19.600

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO
ANIMUS NECANDI
. REMESSA AO JUÍZO SINGULAR. PROVIMENTO.

- DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, PORTANTO, NÃO SENDO O CASO DE ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 415, II DO CÓDIGO PENAL;

- NÃO BASTA QUE HAJA COMPROVAÇÃO DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA QUE SE PRONUNCIE O RÉU. É NECESSÁRIA A PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
, OU SEJA, A INTENÇÃO DE MATAR PARA SE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. NA HIPÓTESE DA INEXISTÊNCIA DESSE ELEMENTO SUBJETIVO, A MEDIDA A SER ADOTADA É A DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL IMPUTADO AO RÉU. NO CASO EM QUESTÃO, NÃO HÁ ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR O ÂNIMO HOMICIDA, REMANESCENDO CRIME OUTRO QUE NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA,
IN CASU
, A TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, desclassificando a conduta do réu para o crime de tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico (artigos 129, §9º c/c 14, II, do Código Penal).

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDSON DO SOCORRO RIBEIRO BRASIL
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da 2ª Vara de Breves/PA
(ID nº 11997346), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, “caput”, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 42/43, ID nº 11997332), em síntese, que no dia 24/07/2017, por volta de 03:00 horas, na residência do casal, o denunciado tentou matar sua esposa, não se consumando o crime por circunstância alheias a sua vontade. Denunciado e vítima vivem em união estável há aproximadamente vinte anos, possuindo um casal de filhos.

Segundo consta no inquérito policial, o denunciado ao chegar em casa após uma festa juntamente com sua esposa Rosineide, passou a iniciar uma discussão com esta, insinuando que a vítima queria fazer-lhe de “palhaço” perante sua família, passando a mostrar-se alterado e gritar com a vítima, Rosineide.

Rosineide pediu para que seu marido se acalmasse e ao notar que Edson estava ficando cada vez mais nervoso, escondeu-se no banheiro da casa, momento em que o denunciado passou a desferir socos na porta do banheiro e em seguida desferiu golpes de faca, chegando a ultrapassar com a lâmina a madeira da porta. Essa ação durou cerca de dois minutos. Quando o ambiente ficou silencioso, a vítima saiu do banheiro e acionou a polícia militar via telefone. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, VI c/c 14, II, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 159/165, ID nº 11997346),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo
121, “caput”, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 170/176, ID nº 11997348),
pugnando pela absolvição, e, subsidiariamente pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico.

Em
contrarrazões

(fls. 202/205, ID nº 11997518),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, somente ao pedido de desclassificação ao crime de tentativa de lesão corporal, tipificada no artigo 129, §9º c/c 14, II, do Código Penal.

Nesta

Instância Superior (fls. 212/215, ID nº 12149249),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

Destaca-se, inicialmente, que a sentença de pronúncia tem caráter declaratório, devendo o julgador se limitar à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sem adentrar no exame do mérito, consoante disposição do art. 413, § 1.º do CPP.

Art. 413
. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Trata-se de mera decisão de admissibilidade que analisa a presença de elementos mínimos para que o feito seja submetido à apreciação dos jurados, desde que o magistrado constate a existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação no crime e, obviamente, o
animus necandi
.

Sabe-se que
a competência do Tribunal do Júri, por força Constitucional, restringe-se aos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. É necessário, pois, que a conduta do agente seja dolosa, que seu ânimo seja de matar, do contrário, exclui-se a competência do Júri.

In casu,
o juiz de 1º grau pronunciou o Réu por entender não estar comprovada, estreme de dúvidas, a ausência do
animus necandi
na conduta do ora requerente. No presente caso, todavia, a dúvida quanto ao ânimo de matar não existe, pois as provas coligidas não contêm nenhum elemento que aponte para a ocorrência do requisito subjetivo do crime de tentativa de homicídio.

Não há nos autos, qualquer menção de que o Réu tenha proferido alguma palavra ou dirigido quaisquer outros atos que demonstrasse vontade direcionada a ceifar a vida da vítima, de modo que se pode afirmar que não tinha a intenção de matá-la e agiu tão somente com
animus laedendi
. Aliado a isso tem-se a embriaguez do acusado e o fato de vítima e acusado serem cônjuges há mais de 20 (vinte) anos, demonstrando em verdade que inexistem motivos reais para que o acusado desejasse a morte da vítima.

Assim, embora devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito, não está presente o dolo na conduta do recorrente, o que afasta a Competência do Tribunal do Júri e impossibilita a configuração da tentativa de homicídio, devendo o delito ser desclassificado para o crime de tentativa de lesão corporal, e os autos encaminhados ao juízo competente para o caso.

Portanto, nas provas produzidas no curso da instrução, constata-se que houve de fato uma discussão entre os cônjuges, sendo a conduta protagonizada pelo réu caracterizada por fortes sinais quanto ao seu ânimo de lesionar a ofendida.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, § 2º, INC. IV, C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MULTÍPLOS PLEITOS. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. IMPRONÚNCIA E DECOTE DE QUALIFICADORA. PEDIDOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Juvenil Neri Braga, contrapondo-se à decisão de págs. 184/187, que o submeteu a julgamento popular do júri pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro. 2. Destaca-se, inicialmente, que a sentença de pronúncia tem caráter declaratório, devendo o julgador se limitar à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sem adentrar no exame do mérito, consoante disposição do art. 413, § 1.º do CPP. 3. A materialidade do fato delitivo encontra-se inegavelmente comprovada pelo Laudo Pericial acostado à página 23, que atesta a efetiva presença de "extensas lesões cortantes em ambas as faces e região direita da boca, com pontos de sutura recente. Presença de importante edema em face direita" , causada por instrumento "cortante e contundente", bem como, pelo Atestado Médico constante às páginas 24 e 25. 4. O exame da prova oral revela que as testemunhas Bruno Moura e Francisco Ricardo, policiais que foram em direção à cena do crime, nada trouxeram que pudesse figurar como indícios de autoria relativamente à prática de tentativa de homicídio, na medida em que não presenciaram a agressão e tampouco o momento da cessação da violência, se por intervenção externa ou se por iniciativa do próprio agressor. Frise-se que nem ao menos por "ouvir dizer", souberam declinar nada a dizer. 5. A vítima, o senhor Francisco Lima Silva, por sua vez, informou que as agressões que partiram de Juvenil Neri Braga foram motivadas por um simples toque feito em seu ombro, seguido da pergunta "Ei, Juvenil, tá ligado o dia que tu me furou?". 6. Tal narrativa empregada destoou completamente da versão sustentada pelo acusado Juvenil Neri Braga, bem como, em relação àquela sufragada por dois sujeitos que figuraram como testemunhas oculares do crime (Vicente da Silva e José Maria). O relato prestado pela vítima, em meio a trechos com hesitações e lapsos de memória, perde em verossimilhança quando da informação de que estava alcoolizado, dizendo sequer lembrar como se teria cessado o conflito físico, muito embora as testemunhas tenham informado que cada um saiu andando, para lados opostos, revelando que não houve desmaio ou perda de consciência. 7. De outro lado, há provas de que a vítima, em verdade, originou aquela briga e que os dois (vítima e acusado) eram conhecidos inimigos, já tendo, inclusive, se envolvido em luta anteriormente. Aliás, apurou-se que duas haviam sido as ocasiões de anterior confronto e que na última o acusado Juvenil Neri Braga teria também furado a vítima, pois esta estaria, supostamente, ameaçando a família daquele. Essa circunstância que veio à tona encontra consonância na narrativa já delineada de que a vítima foi quem iniciou o incidente, ao abordar o recorrente já desferindo socos em sua direção, já que, desde o último embate, Francisco Silva não via o acusado, e, na oportunidade, teria também sido atacado com faca. 8. Em prosseguimento, não há uma prova sequer que ateste que o embate físico foi cessado por pessoas estranhas àquelas próprias que dele participavam, o que desfigura totalmente a imputação atribuída de homicídio tentado. Há, ao contrário, prova uníssona no sentido de que a agressão corpórea foi interrompida por ato voluntário de Juvenil Neri Braga, e, levando-se em conta que ele estava ali munido de uma faca e sóbrio, e que a vítima, o senhor Francisco Silva Lima, estava embebedado e desarmado, conclui-se que poderia muito bem, o Sr. Juvenil, caso assim intencionasse, prosseguir em eventual intento homicida, de modo que, ao meu sentir, está configurado o instituto da desistência voluntária. 9. Trata-se de verdadeira "ponte de ouro" àquele que, inicialmente atrelado a ter atribuído a si a conduta objeto do exaurimento de seus atos executórios, decide cessá-la antes do respectivo esgotamento, e, com isso, a depender do contexto, fará jus à consequência jurídica de só responder por aquilo que já efetivamente gerou de forma concreta e não pelo que naturalmente adviria se sua conduta não tivesse sido objeto de voluntária interrupção. 10. Tomando-se por base, pois, a tessitura fática-probatória do caso em voga, com laudo pericial a atestar a ocorrência de deformidade permanente, vê-se que a conduta mais se amolda àquela contida no art. 129, § 2º, inc. IV, qual seja, lesão corporal de natureza gravíssima. 11. Em outra análise, no que tange à absolvição sumária por legítima defesa, não vislumbro, ab initio, amparo legal no ato inicial de fazer-se por cessada a agressão perpetrada pela vítima. Não obstante, também denoto excesso na atitude do recorrente que, armado, feriu os braços e o rosto de Francisco Lima Silva de forma acentuada, muito embora este, além de desarmado, estivesse bêbado, o que revela a desproporcionalidade entre a conduta operada e a agressão ilícita que lhe figurou de móvel. 12. Por fim, tem-se que o pleito de decote da qualificadora do motivo torpe prejudicado resta pelo acolhimento da tese da desclassificação do delito pela desistência voluntária. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
(TJ-CE - RSE: 00118264320218060293 Mucambo, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2022).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de tentativa de lesão corporal, conforme previsão do artigo 129, §9º c/c 14, II, do Código Penal do réu EDSON DO SOCORRO RIBEIRO BRASIL, a ser processado nos termos dos artigos 419 e 74, §3º, do Código de Processo Penal, visto que inexistem provas concretas e contundentes quanto ao ânimo de matar deste.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
concedo-lhe parcial provimento
somente para desclassificar a conduta do acusado para o delito de tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico.

É como voto.

Belém, 14/02/2023